Tribunal: TJBA
Processo: 8028434-93.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028434-93.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADA IRREGULARIDADE EM REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ATIVIDADE REGULAR DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lea Santos de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais movida em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A autora alegou irregularidade na instalação de rede elétrica em frente ao seu imóvel residencial, a qual impediria a ampliação da construção e representaria risco à segurança da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por suposta instalação irregular de rede elétrica que atravesse área residencial da apelante, gerando impedimentos à ampliação do imóvel e risco à segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização da concessionária por danos decorrentes de suas instalações exige demonstração concreta de irregularidade técnica ou de risco real, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais sem força probatória.

4. As imagens juntadas aos autos demonstram que o poste está instalado em passeio público e segue o padrão técnico dos demais do logradouro, inexistindo qualquer desconformidade ou indício de instalação irregular.

5. A parte autora foi intimada a produzir prova pericial técnica, mas permaneceu inerte, limitando-se à juntada de fotografias e vídeo, que não comprovam suas alegações.

6. Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A convivência pacífica da autora com a rede elétrica por mais de uma década, somente manifestando inconformismo ao desejar ampliar o imóvel, enfraquece a alegação de risco ou de abalo moral.

8. A instalação de rede elétrica em vias públicas é atividade regular das concessionárias e deve seguir os padrões técnicos definidos por órgãos reguladores; no caso, não há demonstração de violação a tais parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8028434-93.2023.8.05.0080
em que figuram como apelante,
LEA SANTOS DE JESUS
, e como apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)